Tribunal: STF
Processo: AI 774948
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRANCONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Para afastar o reconhecimento da litigância de má-fé atribuída ao recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicavél à espécie (Código de Processo Civil). Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.